Tribunal: TJMT
Processo: 1029777-77.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029777-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), MARCIO DE LIMA LEITE - CPF: 639.263.936-53 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), NATALINO LUIZ - CPF: 023.664.618-44 (APELADO), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO KM – APARECIMENTO DE DEFEITO NO CÂMBIO E EMBREAGEM COM POUCO TEMPO DE USO E DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – NEGATIVA DE COBERTURA DOS CUSTOS DO REPARO – RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA CARACTERIZADA – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A responsabilidade do fornecedor por vício do produto, à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, conquanto necessária demonstração do dano e do nexo causal, que no caso, restou evidente.

A negativa das requeridas em cobrir os custos do reparo de veículo adquirido zero com pouquíssimo tempo de uso, com apenas 19.044 Km rodados, e ainda dentro do prazo de garantia, frustrou a legítima expectativa que o consumidor tinha no momento da compra do carro novo, a ensejar a reparação pelos danos suportados.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1029777-77.2018.8.11.0041

APELANTE: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

APELADO: NATALINO LUIZ

Proc. referência
: Ação de Ressarcimento c/c Danos Morais n. 1029777-77.2018.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por Domani Distribuidora de Veículos Ltda. e por FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.

AÇÃO
: Ressarcimento Material c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Natlino Luiz em desfavor de Domani Distribuidora de Veículos Ltda. e por FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.

SENTENÇA
:
julgou procedentes
os pedidos da ação para condenar as requeridas, solidariamente, a restituir de forma simples o valor pago pelo autor na substituição das peças do veículo, no montante R$ 7.297,65, o qual deverá ser corrigido pelo índice INPC desde data do pagamento 21/08/2018, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, condenou ainda ao pagamento do valor de R$ 30.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

APELOS
: ambas requeridas,
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
e
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.
afirmam que há não possibilidade de estender a garantida, bem assim que não há responsabilidade a lhes ser imputada, máxime porque a falha se deu por culpa do consumidor. Alegam, ainda, que não comporta devolução integral do valor pago para reparo ao argumento de que a culpa é exclusiva do autor. Por fim, buscam ver afastado o dever de indenizar em danos morais. Alternativamente, requerem seja o quantum reduzido. (Id. 201078650 e 201078653).

CONTRARRAZÕES
: Id. 201078657 e 201078658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne de ambos os apelos é saber se cabe reforma a sentença impugnada, a fim de afastar a responsabilidade das requeridas apelantes pelo produto defeituoso e, por conseguinte, afastar o dever de indenizar, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor da condenação por dano moral.

A lide advém de defeito apresentado no veículo Fiat Toro Freedom 2.0, 16V, diesel, câmbio manual, ano/modelo 2016/2017, placa QBS-8712, chassi 988226115HB07338, cor vermelha tribal, adquirido zero

km pelo autor demanda em 31/03/2017, ainda dentro do prazo de garantia de 36 meses.

Narra a inicial que no dia 05/08/2018, durante uma viagem em família, o veículo passou a falhar e a perder força, que não foi possível selecionar as marchas no câmbio manual, que foi necessário acionar o guincho para reboca-lo até a concessionária Domani, cuja entrada ocorreu na data de 07/08/2018, bem assim que esta informou que o câmbio precisava ser substituído e que seria cobrado o valor de R$ 2.000,00 pela mão de obra, de R$ 2.635,06 pelo atuador da embreagem e mais R$ 2.062,59 pelo kit embreagem, totalizando o montante de R$ 7.297,65.

Narra ainda que foi negada a cobertura do conserto pela garantia, ao fundamento de que o defeito foi ocasionado por mau uso/desgaste excessivo, que em razão da negativa tanto da concessionária quanto da fabricante Chrysler, o autor efetuou o pagamento do conserto e o veiculo foi liberado em 21/08/2018, motivo do ajuizamento da ação.

Assim, o autor requer que seja reconhecida a responsabilidade solidária das requeridas e condenadas ao ressarcimento em dobro do valor pago no conserto do veículo no valor de R$ 14.595,30, bem como ao pagamento a título de danos morais, na importância de R$ 30.000,00, e mais os ônus de sucumbência.

Na sentença, o Juízo de origem indeferiu o pedido de produção de prova pericial e oral, pleiteadas pelas requeridas, e julgou antecipadamente a lide, a fim de condena-las, solidariamente, ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

Acolhido o cerceamento de defesa a ação retornou para novo julgamento. Proferida nova sentença fora mantida a sentença de procedência dos pedidos.

Como se sabe, a responsabilidade do fornecedor por vício do produto, à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, conquanto necessária demonstração do dano e do nexo causal, que, no caso, restou evidente.

Veja-se que a negativa das requeridas em cobrir os custos do reparo de veículo adquirido zero com pouquíssimo tempo de uso, com apenas 19.044 Km rodados, e ainda dentro do prazo de garantia, frustrou a legítima expectativa que o consumidor tinha no momento da compra do carro novo.

Cumpre observar que não cabe falar em falta de cuidados com o veículo quase zero que necessitou de troca de câmbio e de embreagem, mesmo porque não se espera que um veículo com apenas 19.044 Km rodados exija tantos cuidados extras.

Não parece crível concluir que o defeito tenha surgido exclusivamente em razão da má conservação/utilização do automóvel, como ressaltado pelo Juízo de origem.

Logo, o consumidor não cabe ser penalizado por conta dos fatos ocorridos, ainda mais ao se considerar os ditames previstos no Código de Defesa do Consumidor, como consignado pela sentença impugnada, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“Embora exista uma análise indireta do veiculo no primeiro momento pelo preposto da primeira Requerida, este diagnostico mecânico não deve ser considerado absoluto e irrefutável, devendo ser analisada juntamente com todo o restante do conjunto probatório e fático constante nos autos, sopesando, também, a verossimilhança das alegações.

Não é crível que um veículo, praticamente novo (19.044 Km), tenha o seu câmbio e embreagem substituídos sob a justificativa de uso de forma errônea, que ocasionou o desgaste prematuro, ocasionando troca de peças não coberta pela garantia de fábrica. Certamente algum defeito em sua fabricação existe, e é óbvio que ao dirigir um veiculo para locomoção o motorista irá acelerá-lo, usando mecanismo câmbio e embreagem na movimentação do veiculo, até mesmo porque este é fabricado para aguentar pressão, ser utilizado de forma constante e em alto rendimento.

Assim ao se adquirir um veículo novo, espera-se que ele funcione em sua capacidade máxima, podendo-se exigir que trabalhe em alta rotação.

A negativa da concessionária, respaldada pela montadora em cobrir os custos do reparo em veículo praticamente novo, com apenas 17 (dezessete) meses de uso e dentro do prazo de garantia 36 (trinta e seis) meses, frustrou a legítima expectativa que o Autor auferira no momento da contratação/compra, ofendendo a boa-fé que os contraentes devem, por imposição legal guardar, gerando assim, danos materiais e morais passíveis de indenização.

(....).

Aquele que compra um veículo zero quilômetro, assim o faz acreditando que este funcionará perfeitamente em sua capacidade máxima e sem exigir reparos imediatos, sendo essa, portanto, a expectativa gerada no consumidor”.

No mesmo sentido, no que tange ao dano moral, a evidência, a sentença não comporta reformas ao consignar que, “
não é preciso muito esforço para concluir que a interrupção da viagem nas condições em que se deu, somada à espera longa, com a resposta final negativa, implicou em sério desgaste emocional ao Autor, determinando sua sujeição a transtornos, contratempos, humilhações e dissabores provenientes da inviabilidade da utilização do veículo de forma segura, notadamente porque o privou de seu uso segundo o inicialmente programado e de conformidade com suas expectativas e necessidades
”.

Valor da indenização

No que tange ao
quantum
arbitrado para o dano moral, considerada a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitado o critério da razoabilidade, deve ser reduzido o valor da condenação de R$30.000,00 para R$10.000,00, porquanto se mostra razoável e condizente com a situação fática e de acordo com os parâmetros utilizados por esta e. Câmara.

Frisa-se que a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, a fim de compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos recursos
interpostos por
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.

e por Domani Distribuidora de Veículos Ltda., para reduzir o valor da condenação a título de dano moral de R$30.000,00

para R$10.000,00, mantém-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024